Tribunal: TJSP
Processo: 1011350-41.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Pretensão à autorização de transferência do veículo para o atual proprietário, visto que o veículo encontra-se em nome de empresa individual da impetrante já extinta. Admissibilidade. Consolidado entendimento jurisprudencial que a empresa individual, registrada no Registro de Comércio, não é pessoa jurídica e em sendo empresária individual, não há que se cogitar na espécie,

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. Pretensão à autorização de transferência do veículo para o atual proprietário, visto que o veículo encontra-se em nome de empresa individual da impetrante já extinta. Admissibilidade. Consolidado entendimento jurisprudencial que a empresa individual, registrada no Registro de Comércio, não é pessoa jurídica e em sendo empresária individual, não há que se cogitar na espécie, de personalidade jurídica distinta da pessoa física. Trata-se, em verdade, da mesma pessoa que exerce atividade empresarial. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011350-41.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida IRACEMA APARECIDA WADA PAPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011350-41.2019.8.26.0506 -Voto no 11861 - amsjr
2
ACF no 11.861/2020
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária n° 1011350-41.2019.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Recorrente: MM. Juízo ex officio
Recorrida: Iracema Aparecida Wada Papa
REMESSA NECESSÁRIA. Pretensão à autorização de
transferência do veículo para o atual proprietário, visto que
o veículo encontra-se em nome de empresa individual da
impetrante
já
extinta.
Admissibilidade.
Consolidado
entendimento jurisprudencial que a empresa individual,
registrada no Registro de Comércio, não é pessoa jurídica e
em sendo empresária individual, não há que se cogitar na
espécie, de personalidade jurídica distinta da pessoa física.
Trata-se, em verdade, da mesma pessoa que exerce
atividade empresarial. Entendimento jurisprudencial deste
E. TJSP. REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
Iracema Aparecida Wada Papa impetrou mandado
de segurança em face do DIRETOR DA 15a CIRETRAN/SP,
objetivando a liberação do veículo de Placas DXR5942, apreendido em
razão de estar com o lacre da placa rompido e pneus gastos, bem como,
a autorização de transferência do referido veículo para o atual
proprietário, visto que o veículo encontra-se em nome de empresa
individual da impetrante já extinta.
A r. sentença concedeu a segurança para “determinar
a liberação do veículo de Placas DXR5942, mediante o pagamento das taxas e
demais encargos, autorizando, ainda, a transferência da propriedade do
referido veículo pela impetrante, desde que preenchidos os demais requisitos
legais”, sic. Houve a remessa necessária (fls. 76/78).
As partes não interpuseram recursos (fls. 83).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011350-41.2019.8.26.0506 -Voto no 11861 - amsjr
3
O recurso deve ser desprovido.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo
252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator,
nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante
ressaltar
que
a
aplicabilidade
do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.1
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente esta questão suscitada, desnecessária a repetição
pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da
norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
Na esteira dos fundamentos de fls. 52/53 e considerando-
se o teor das informações de fls. 60/61, impositiva a concessão da
segurança para os fins pretendidos, conforme a seguir exposto.
Segundo entendimento do C. STJ, o patrimônio da
empresa individual e do empresário individual se confundem e, dessa
forma, mostra-se possível, a princípio, a liberação do veículo em
questão, bem como a sua transferência, pelo empresário individual,
ainda que após a extinção da empresa:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
REDIRECIONAMENTO. (...) 3. A jurisprudência do STJ já fixou o
entendimento de que 'a empresa individual é mera ficção jurídica que
permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp
n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta
Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011350-41.2019.8.26.0506 -Voto no 11861 - amsjr
4
da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção
patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular
da firma individual' (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)”
No mesmo sentido, é o entendimento do E. TJSP:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MANDADO
DE
SEGURANÇA EMPRESA INDIVIDUAL EXTINTA TRANSFERÊNCIA
DE VEÍCULO PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Informações
prestadas pela autoridade coatora que comprovam a exigência de
alvará judicial para proceder à transferência do veículo Patrimônios
da empresa individual e do empresário individual que se confundem
Entendimento do E. STJ Extinta a empresa individual, é permitido ao
empresário individual dispor do veículo em questão, sem a
necessidade de alvará judicial Precedentes desta Colenda Corte
Tutela recursal concedida apenas para evitar a imposição de
penalidades à agravante, sob pena de supressão de instância Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091599-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018)”.
Posto isso, conclui-se que a concessão da segurança, nos
termos anteriormente expostos, é medida que se impõe.
Vale aduzir em reforço que como já assentado em
iterativa jurisprudência, a empresa individual, registrada no Registro de
Comércio, não é pessoa jurídica.
Portanto, em sendo a empresária individual, não há
que se cogitar na espécie, de personalidade jurídica distinta da pessoa
física. Trata-se, em verdade, da mesma pessoa que exerce atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011350-41.2019.8.26.0506 -Voto no 11861 - amsjr
5
empresarial.
Assim, além de não existir na espécie, separação
entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da microempresa, a
responsabilidade do empresário confunde-se com a responsabilidade da
sua empresa.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste E. TJSP:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

EMPRESA
INDIVIDUAL EXTINTA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Aquisição de veículo pela impetrante
de empresa individual já extinta
Exigência, pela autoridade
coautora, de alvará judicial para proceder à transferência do veículo
Patrimônios da empresa individual e do empresário individual que
se confundem
Entendimento do E. STJ
Extinta a empresa
individual, é permitido ao empresário individual dispor do veículo em
questão, sem a necessidade de alvará judicial Precedentes desta
Colenda Corte Sentença reformada para conceder a segurança
Recurso provido2
Ante o exposto, DESACOLHE-SE A REMESSA
NECESSÁRIA.
Antonio Celso Faria
Relator
2 Apelação no 1012973-61.2018.8.26.0576, Relator: Carlos von Adamek, Comarca: São José do Rio
Preto, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 17/09/2018 e Data de
publicação: 17/09/2018